Tribunal: TJDFT
Processo: 0001761-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001761-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ANDRÉ DE SOUZA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DO PREJUÍZO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRIVILÉGIO. APLICAÇÃO UNICAMENTE DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA EXCESSIVA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do col. Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 1.1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o prejuízo ocasionado à vítima tem valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, porquanto afastada a inexpressividade da lesão. 1.2. A reiteração criminosa configura maior reprovabilidade da conduta do agente, apta a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 2. No estelionato privilegiado (art. 171, § 1o, do CP), o benefício a ser aplicado (substituição da pena de reclusão por detenção, diminuição da pena ou aplicação somente da pena de multa), constitui discricionariedade do magistrado que, de forma fundamentada em elementos concretos, deve escolher aquele que melhor atenda à finalidade de repressão e prevenção da pena. 2.1. A contumácia delitiva do réu demonstra que a aplicação unicamente da pena de multa não apresenta o necessário caráter pedagógico-sancionador. 3. Tratando-se de hipótese de continuidade delitiva, na qual se evidencia uma maior reprovabilidade da conduta do agente, não se revela descabida a redução da pena, em razão do privilégio, no patamar mínimo de um terço. 4. Na continuidade relativa, não se aplica a regra do art. 72 do Código Penal, devendo-se aumentar a multa na mesma proporção da pena privativa de liberdade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena de multa redimensionada. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter sido absolvido em face da aplicação do princípio da insignificância, porquanto entende que a sua conduta não constitui infração penal diante da atipicidade material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 386, inciso II, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos pelos seguintes elementos de convicção: portaria de instauração de inquérito policial (ID 15439641); Ocorrência no 3.089/2017 – 10a DP (ID 15439642 – Pág. 1/3); Ocorrência no 3.129/2017 – 1a DP (ID 15439642 – Pág. 4/5); Ocorrência no 12.960/2017 – 1a DP (ID 15439642 – Pág. 7/9); relatórios da Polícia Civil (ID 15439643), auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID 15439645) e prova oral coligida, especialmente a confissão do réu tanto na delegacia quanto em juízo. Na hipótese, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância” (ID 16383859). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “para aplicação do princípio da insignificância é considerado o valor total dos bens subtraídos, que não podem ser superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que evidencia a expressividade da lesão jurídica provocada” (AgRg no AREsp 1626886/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027